Tribunal: TJES
Processo: 0000880-52.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Leve
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000880-52.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS SCHMITH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. RESISTÊNCIA QUALIFICADA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DETRAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 e arts. 129, §12, e 329, §2º, do Código Penal, em razão de manter em depósito entorpecentes destinados à mercancia, possuir arma de fogo e munições, bem como resistir de forma violenta à ação policial durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, causando lesões corporais em policial militar, resultando na imposição de penas privativas de liberdade, multa e regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de violação de domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de exame de lesões corporais do réu enseja nulidade processual; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e resistência; (iv) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse ilegal de arma de fogo e munições; (v) examinar a correção da dosimetria da pena pelo crime de tráfico de drogas, especialmente quanto ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 e à fração de redução do tráfico privilegiado; (vi) analisar os pedidos de detração e de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de mandado judicial regularmente expedido e o contexto fático de tentativa de fuga e resistência do acusado demonstram fundadas razões para a entrada no domicílio, afastando a alegada violação domiciliar.

4. A alegação de nulidade pela ausência de exame de lesões corporais do réu não foi suscitada em momento oportuno e carece de demonstração de prejuízo, em observância ao art. 563 do CPP.

5. A materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e resistência restam comprovadas por documentos médicos e prova testemunhal firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o contraditório.

6. Os depoimentos de agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos e coerentes, não tendo a defesa demonstrado sua imprestabilidade.

7. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 quando há apreensão de arma de fogo e munições, especialmente em contexto de tráfico de drogas.

8. A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas mostra-se justificada pela quantidade e circunstâncias da apreensão do entorpecente, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

9. A redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo legal revela-se adequada diante da apreensão de drogas, arma de fogo, munições e balança de precisão.

10. A detração penal mostra-se irrelevante diante da fixação do regime inicial aberto.

11. O pedido de isenção das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio é válida quando amparada por mandado judicial regular e por circunstâncias fáticas que evidenciem fundada suspeita.

2. A nulidade processual exige arguição tempestiva e demonstração de efetivo prejuízo.

3. Depoimentos policiais coerentes e prestados sob contraditório são aptos a fundamentar condenação criminal.

4. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de arma de fogo e munições apreendidas em contexto de tráfico de drogas.

5. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar as circunstâncias concretas do caso, especialmente a presença de instrumentos relacionados à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, arts. 129, §12, 329, §2º, e 387, §2º; Código de Processo Penal, arts. 563 e 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 772.870/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.03.2023; STJ, AgRg no HC nº 918.122/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.224.609/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.510.676/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 05.11.2019; TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY DOS SANTOS SCHMITH
em face da Sentença proferida no ID nº 16510015 pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 129, § 12, e 329, §2º, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) anos e 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto, e 297 (duzentos e noventa e sete) dias-multa.

Razões recursais no ID nº 16510019, nas quais a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas pela violação do domicílio do réu e pela ausência de realização de exame de lesões corporais quando de sua entrada na unidade prisional. Subsidiariamente, requer sua absolvição dos crimes previstos nos arts. 129, §12 e art. 329, §2º, ambos do CP, e a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Com relação à dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, busca o afastamento da circunstância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a utilização da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a realização da detração.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso da defesa (ID nº 16510025).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (ID nº 16619893).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY DOS SANTOS SCHMITH
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e nos arts. 129, § 12, e 329, §2º, ambos do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) anos e 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto, e 297 (duzentos e noventa e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas pela violação do domicílio do réu e pela ausência de realização de exame de lesões corporais quando de sua entrada na unidade prisional. Subsidiariamente, requer sua absolvição dos crimes previstos nos arts. 129, §12 e art. 329, §2º, ambos do CP, e a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Com relação à dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, busca o afastamento da circunstância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a utilização da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a realização da detração.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 17/10/2023, por volta das 17h30min, no interior de sua residência, o denunciado mantinha em depósito entorpecentes destinados à comercialização (23 pedaços de maconha, algumas já embaladas para venda, pesando 240 gramas), balança de precisão, arma de fogo e munições, sendo o imóvel utilizado para o comércio ilícito de entorpecentes, conforme as circunstâncias apuradas.

Relata a denúncia, ainda, que, na mesma ocasião, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, o denunciado empreendeu fuga e opôs resistência violenta à ação policial, entrando em luta corporal com policial militar, a quem causou lesão corporal, além de tentar apoderar-se da arma de fogo do agente, a saber:

No dia 17 de outubro de 2023, por volta das 17h30min, no interior da residência localizada na Rua Aurélio Dalapicola, n"; 59, Santa Cecilia, São Gabriel Da Palha/ES, o denunciado WESLEY DOS SANTOS SCHMITH tinha em depósito drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, bem como possuía arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº 281749, municiado com 6 cartuchos intactos.

Ainda, após esses fatos, em via pública, o denunciado WESLEY DOS SANTOS SCHMITH opôs-se à execução de ato legal, mediante violência do policial militar SD Georges, funcionário competente para executá-lo, bem como ofendeu sua integridade corporal.

No dia dos fatos, policiais militares e civis foram cumprir mandado de busca e de apreensão na residência do denunciado, tendo em vista que esse fazia parte da associação para o tráfico chefiada por Eduardo Mendes Groner, vulgo “Suíno”, e Welliton Ferreira.

Ao ter avistado a polícia chegando em sua residência, empreendeu fuga, descendo as escadas, empurrando os agentes da lei e fugindo pelas ruas. Contudo, foi contido pelo SD/PMES Georges, momento em que entraram em luta corporal e causou a lesão corporal no dedo da mão esquerda da vítima. Nesse momento, o denunciado até tentou pegar a arma de fogo daquele, mas foi contido pelos demais.

Posteriormente, na sua residência foram encontradas diversas porções de maconha, sendo algumas já embaladas para comercialização, balança de precisão, uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº 281749, municiado com 6 cartuchos intactos, além de outras três munições do mesmo calibre.

Ainda constatou-se que o apartamento utilizado pelo denunciado havia grande movimentação, sendo certo que era utilizado para o comércio ilícito.

As circunstâncias do fato acima narrado, a natureza e quantidade das substâncias não deixam dúvidas sobre a destinação dos ilícitos ao comércio de entorpecentes. (...)

Inicialmente, o apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas pela irregularidade do mandado de busca e apreensão, o que caracterizaria violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, depreende-se que o mandado de busca e apreensão foi regularmente expedido, de acordo com as formalidades legais, nos autos tombados sob o nº 5001850-64.2023.8.08.0045, em desfavor de pessoas envolvidas no tráfico de drogas, sendo apontados os imóveis de integrantes da associação criminosa.

Conforme consta da prova coligida, durante o cumprimento da diligência, ao adentrar no imóvel cujo endereço constava do referido mandado, o acusado, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou evadir-se, desobedecendo à ordem legal de parada e resistindo à prisão, com luta corporal e lesões em um dos agentes, sendo encontrado no local, ainda, entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo e munições.

Assim, considerando a existência de mandado judicial regular e a tentativa de evasão do réu, restaram demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não havendo que se falar em nulidade das provas.

O recorrente alega, igualmente, nulidade pela ausência de exame de lesões corporais quando de sua entrada na unidade prisional, o que violaria o devido processo legal e a plenitude da defesa.

No entanto, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo na resposta à acusação, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou demonstrado.

Desse modo, devem ser rejeitadas as teses defensivas de nulidade.

Quanto ao pleito absolutório, a insurgência cinge-se aos delitos previstos nos arts. 129, §12 e art. 329, §2º, ambos do Código Penal, bem como a aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03, restando incontroversas a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

A materialidade dos referidos delitos encontra-se consubstanciada pelo boletim unificado, boletim de atendimento de urgência do agente policial, relatório final de inquérito e demais documentos acostados aos autos.

Cumpre destacar o registro feito no prontuário médico acostado às fls. 58/58-verso do IP no sentido de que o policial militar deu entrada no Pronto Socorro relatando luta corporal com perda da consciência durante poucos segundos e apresentando escoriações em dedão direito e dor interna em punho esquerdo e, após realizado raio-x, verificou-se edema em região cefálica.

Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada pela prova oral coligida.

O policial militar Georges Antônio Batista, ouvido em juízo na condição de testemunha, relatou, em síntese, que, durante o cumprimento de mandado judicial em um prédio, o denunciado, ao perceber a presença da guarnição, tentou evadir-se, desobedecendo à ordem de parada. Informou que, ao ser interceptado, o réu entrou em luta corporal com o declarante, segurou sua arma e utilizou objeto semelhante a um fio, causando-lhe corte no dedo e lesão na mão, após lançá-lo ao chão e, em seguida, fugiu, sendo posteriormente detido por outra policial em quintal de terceiro. Afirmou, ainda, que, em razão das lesões, o declarante precisou de atendimento hospitalar. Informou, por fim, que no apartamento de onde o acusado saiu foram apreendidos entorpecentes, revólver, munições e balança de precisão.

Já a agente policial Giuliana Boechat, sob o crivo do contraditório, confirmou que a equipe foi cumprir mandado em quitinete situada no segundo andar, ocasião em que o réu tentou fugir ao ser cientificado da ordem judicial. Relatou a dificuldade na contenção em razão da escada e da presença de terceira pessoa no local, bem como confirmou que o acusado machucou o policial Georges durante a tentativa de fuga. Noticiou, igualmente, que no imóvel foram encontradas drogas, arma de fogo e balança de precisão, corroborando a apreensão do material ilícito. Destacou que o réu se esgueirou pela parede, empurrou a declarante e desceu rapidamente, visando evitar a prisão.

Registro o entendimento desta Corte de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, a prova testemunhal é coerente e harmônica, não deixando dúvidas de que o apelante realizou as condutas ora imputadas, razão pela qual é descabida a tese de absolvição dos delitos de lesão corporal e resistência por ausência de provas.

Com relação ao pleito de aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, melhor sorte não socorre o apelante.

Os Tribunais Superiores admitem a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munições e desde que desacompanhadas da arma de fogo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. POSSE DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso que não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento do enunciado da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. No que diz respeito à condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025) 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Súmula n. 630 do STJ. No caso, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes e cartuchos com ele apreendidos, indicando pertencer a terceira pessoa, que o coagira a manter os objetos ilícitos em depósito. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.224.609/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade que permitisse a concessão da ordem de ofício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à conduta de porte ilegal de munição, considerando as circunstâncias do caso concreto. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência desta Corte entende que a simples conduta de possuir ou portar ilegalmente munição é suficiente para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/03, sendo dispensável a comprovação do potencial lesivo. 4. O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses excepcionalíssimas, quando apreendidas pequenas quantidades de munições e desde que desacompanhadas da arma de fogo. 5. No caso concreto, a maior lesividade da conduta do paciente foi demonstrada pelo Tribunal de origem, destacando-se a apreensão de duas munições, uma delas de uso restrito, no contexto de outros delitos, o que afasta a incidência do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 6. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. A conduta de portar ilegalmente munição, mesmo desacompanhada de arma de fogo, não implica atipicidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, arts. 12, 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, jurisprudência sobre o princípio da insignificância em casos de porte de munição. (STJ, AgRg no HC n. 1.007.584/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)

No caso em comento, todavia, foi apreendida arma de fogo e munição, o que afasta a possibilidade da aplicação do princípio sob enfoque.

No que se refere à dosimetria da pena, o recorrente busca, com relação ao crime de tráfico de drogas, o afastamento da circunstância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a utilização da fração de 2/3 (dois terços) de diminuição da reprimenda pelo tráfico privilegiado.

Reputo idônea a exasperação da pena-base pela quantidade da droga, considerando que foram apreendidos 23 (vinte e três) pedaços de maconha, algumas já embaladas para venda, pesando 240 gramas.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante reduziu a pena abaixo do mínimo legal, em dissonância com a Súmula nº 231 do STJ, fixando-a em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa. Contudo, tratando-se apenas de recurso da defesa, mantenho a reprimenda intermediária arbitrada.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, o Juízo
a quo
reduziu a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte dias de reclusão e 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa.

Não há que se falar em aplicação do patamar de 2/3 (dois terços) como almeja a defesa, tendo em vista que foram apreendidos com o entorpecentes, armamento, munição e balança de precisão, o que poderia ter impedido, inclusive, a concessão da referida benesse, de acordo com a jurisprudência pátria. Mas, não havendo insurgência da acusação, mantenho a causa de diminuição conforme aplicada.

No que se refere à detração, considerando que o recorrente foi condenado em

regime inicial aberto, resta irrelevante o desconto de eventual período de prisão provisória, nos termos do art. 387, § 2º, do CP, pois já lhe foi fixado o meio prisional mais brando.

Nesse sentido, o C. STJ possui entendimento no sentido de que “
inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena
” (AgRg no AREsp n. 1.510.676/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019).

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.